Tribunal: CARF
Processo: 37324.006959/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37324.006959/2005-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.887 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/02/1998 a 01/06/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. REVISÃO DE
OFÍCIO DA DECISÃO.
Constatada inexatidão material decorrente de lapso manifesto no julgado no
momento de apreciação de embargos para sanear vício distinto, cabe a revisão
de ofício para sanar também o lapso constatado, ainda que não embargado.
ACÓRDÃO. NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA POR AUTORIDADE
INCOMPETENTE.
É nula a decisão preferida por autoridade incompetente. O colegiado não detém
competência para decidir sobre recurso já julgado.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. VALOR INFERIOR AO
LIMITE DE ALÇADA.
Por determinação ministerial, não se conhece do recurso de ofício cujo valor do
tributo e encargos de multa sejam iguais ou inferiores a R$ 2.500.00,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício no Acórdão no 2301- 006.903, de 15
de janeiro de 2020, anular o Acórdão no 2301-01.477, de 08/06/2010, e os atos dele decorrentes,
e não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37324.006959/2005-29
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.006959/2005-29

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 2301-006.903, de 15/01/2020 (e-fls. 714 a 716), que assim decidiu:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos
inominados, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, anular o
Acórdão no 2301-01.477, de 08/06/2010, e os atos dele decorrentes, e, por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso de ofício, vencidos os conselheiros Wesley
Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, e Juliana Marteli
Fais Feriato que não conheceram do recurso de ofício.
Segundo a embargante, o colegiado teria incorrido em omissão ao deixar de
analisar a ocorrência da hipótese decadencial prevista no inc. II do art. 173 do Código Tributário
Nacional, porquanto o lançamento foi feito em substituição a dois outros, anulados por vício
formal. N
A presidente desta turma coadunou com a embargante e deu seguimento aos
embargos, nos termos regimentais
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Por intermédio do Acórdão no 2301-006.903, de 15/01/2020, este colegiado
apreciou, em sede de embargos, o recurso de ofício apresentado em face do Acórdão DRJ/CPS
no 05-25.748, de 20/05/2009 (e-fls. 632 a 638), ocasião em que manteve o entendimento do
acórdão recorrido quanto à decadência em função da Súmula Vinculante no 8 e negou
provimento ao recurso de ofício. Proferiu, pois, a seguinte decisão:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos
inominados, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, anular o
Acórdão no 2301-01.477, de 08/06/2010, e os atos dele decorrentes, e, por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso de ofício, vencidos os conselheiros Wesley
Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, e Juliana Marteli
Fais Feriato que não conheceram do recurso de ofício.
De fato, como apontou a embargante, o colegiado incorreu em omissão ao não
considerar a ocorrência da regra decadencial prevista no do inc. II do art. 173 do CTN, porquanto
trata-se de lançamento efetuado em substituição a outros dois, anulados por vício formal.
Entretanto, percebo que, antes de analisar os critérios de decadência e a natureza
dos vícios que ensejaram a anulação dos lançamentos primitivos, há uma questão antecedente
que é o próprio conhecimento do recurso de ofício. A questão foi debatida na sessão que proferiu
o acórdão embargado e, por voto de qualidade, o recurso de ofício acabou por ser conhecido.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.006959/2005-29

Em meio a tantos erros havidos neste processo desde o seu nascedouro, quando
dos lançamentos originais, este colegiado cometeu mais um ao apreciar os embargos interpostos
em face do Acórdão 2301-01.477, de 08/06/2010. Naquela ocasião, quando proferiu o Acórdão
no 2301-006.903, ora embargado, o colegiado deixou de observar que o crédito tributário
exonerado era muito inferior ao limite de R$ 2.500.000,00 na Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017.
Analisando-se o Discriminativo Analítico do Débito Retificado (e-fls. 626 a 629),
verifica-se que o total do tributo excluído foi de R$ 794.561,12. Considerando que, nos termos
da Súmula Carf no 119, a multa chegaria a no máximo 75% do valor do tributo, ou seja, R$
595.988,34, o valor a ser considerado para efeito de aplicação da Portaria MF no 63, de 2017,
seria no máximo R$ 1.390.639,46. Dessa forma, este colegiado não poderia sequer ter conhecido
do recurso, ao teor do que votaram metade dos conselheiros naquela sessão.
O Ricarf prevê os embargos inominados para a correção de erros materiais nas
decisões. Entretanto, por economia processual e considerando que o erro material foi
identificado em razão da interposição dos embargos que ora se analisa, e consoante a Súmula
STF no 4731 e, subsidiariamente, o disposto nos incisos I e II do art. 494 do Código de Processo
Civil2, este colegiado pode e deve rever de ofício sua decisão, sobretudo porque essa revisão
afetaria a análise dos presentes embargos.
Uma vez constatada inexatidão material decorrente de lapso manifesto no julgado
no momento de apreciação de embargos para sanar vício distinto, cabe a revisão de ofício para
corrigir também o lapso constatado, ainda que não tenha sido embargado. Portanto, embora a
questão do conhecimento não esteja contida nos embargos admitidos, entendo que ela está
devolvida porque é pressuposto para que se analise a matéria embargada, que somente poderia
ser apreciada após superado o conhecimento do recurso cuja decisão respectiva foi objeto dos
embargos.
Com o não conhecimento do recurso, a decisão de primeira instância faz coisa
julgada administrativa, não cabendo perquirir a regra de decadência na qual ela se fundou para
desonerar o sujeito passivo.
Desse modo, em que pesem as alegações da embargante de que o colegiado foi
omisso ao analisar a regra decadencial aplicada, já não mais é possível alterar a decisão que
excluiu parte do crédito tributário porque o recurso de ofício não deveria sequer ter sido
decidido, em razão do limite disposto na Portaria MF no 63, de 2017.
Conclusão

1 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos,
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
2 Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.006959/2005-29

Voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício do
Acórdão no 2301-006.903, de 15 de janeiro de 2020, anular o Acórdão no 2301-01.477, de 8 de
junho de 2010, e os atos dele decorrentes, e não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital